Tribunal: TJSP
Processo: 1034803-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Restrição – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade, em parte – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Restrição – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade, em parte – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Empréstimo – Valor disponibilizado na conta corrente – Utilização – Movimentação não impugnada – Anotação que decorre do exercício regular do direito do credor - – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autor que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda - Multa reduzida para 9% sobre o valor da causa, nos termos do art.81 do Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034803-49.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
OTAVIANO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 2/9
Voto no 21918
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Otaviano Nunes
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Eduardo de Souza
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Restrição
Pedidos iniciais julgados
improcedentes Pleito de Reforma Possibilidade, em parte
Alegação de desconhecimento do débito - Instituição
requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de
comprovar a existência de fato extintivo do direito do
requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil)
Empréstimo
Valor disponibilizado na conta
corrente
Utilização
Movimentação não impugnada

Anotação que decorre do exercício regular do direito do
credor - Indenização pela prática de litigância de má-fé
Autor que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos
fatos Conduta que demanda reprimenda - Multa reduzida
para 9% sobre o valor da causa, nos termos do art.81 do
Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Otaviano
Nunes em face da r. sentença de fls. 72/73, proferida pelo MM. Juiz da 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 3/9
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório ajuizada contra o Banco
Bradesco S/A, pela qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e o
autor condenado a indenizar o réu em 20% sobre o valor da causa e multa de
1% sobre o mesmo parâmetro em razão da litigância de má-fé, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 1.000,00, por equidade.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente, a inversão do
ônus da prova. Alega que os documentos unilaterais apresentados pelo réu
não se prestam a provar a regularidade do débito. Ressalta ter exercido direito
constitucional de ação, nos limites da legalidade, sendo que não houve
subsunção de sua conduta a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do
Código de Processo de Civil. Por fim, pleiteia a fixação de dano moral no
valor de R$20.000,00. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais, bem como, afastar a condenação por
litigância de má-fé (fls.76/86).
O recorrido apresentou contrarrazões (fls.90/93),
pugnando pela manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem necessidade do preparo, em
razão da gratuidade concedida, e regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 4/9
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória decorrente da inserção dos
dados do autor em cadastro de inadimplentes, por débito que ele alega não
reconhecer.
Argumentou o autor ter sido surpreendido com a inserção
de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposto débito,
no valor de R$172,72.
De sua parte, o banco réu alegou que o autor realizou um
contrato de empréstimo por meio do “fone fácil”, mas, deixou de adimplir as
respectivas parcelas.
Sobreveio a r. sentença na qual o d. Juíza julgou
improcedentes os pedidos iniciais (fls.72/73).
Na hipótese dos autos, o autor, em sede da inicial, não
mencionou a existência de eventual negócio jurídico havido junto ao réu,
embora no período da suposta transação desconhecida ostentava a posição de
correntista, movimentando a conta com frequência.
O réu coligiu aos autos o extrato da conta corrente que
não foi impugnado especificamente pelo autor (fls.54), no qual é possível
observar que o requerente recebeu, no dia 24/01, o valor de R$1.737,82, a
título de salário e, no dia 25/01, o valor de R$1.600,00, disponibilizado a
título de empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 5/9
De seu turno, o autor foi intimado a se manifestar a
respeito da contestação e dos documentos apresentados, todavia, deixou de
impugnar o referido extrato, especialmente as despesas e transações que
deram azo à inserção restritiva, no importe de R$10,00.
Oportuno dispor que, ciente o autor de que o único valor
disponível em sua conta era aquele proveniente do salário, não poderia ter
realizado quatro despesas que superavam referido montante, tampouco
efetivado saque no valor de R$1.500,00, movimentações não contestadas.
Nesse passo, embora os documentos colacionados aos
autos sejam unilaterais (fls.54/57), na hipótese dos autos, revelam-se
verossímeis.
Tais elementos permitem afastar a tese esposada pelo
autor porque, cabalmente, demonstrada a existência da relação jurídica, bem
como, do débito.
Resta patente, portanto, que a instituição requerida trouxe
aos autos documento hábil a corroborar suas assertivas e, ainda, desconstituir
as afirmações do requerente (no sentido de que desconhece o contrato, o
débito e de que fora irregular o desconto), desincumbindo-se, assim, do ônus
de comprovar os fatos extintivos do direito do autor, conforme prevê o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara de
Direito Privado:
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 6/9
Anotação em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação
improcedente Elementos dos autos demonstrando a
existência do contrato e do débito dele oriundo

Anotação restritiva em discussão, de todo modo, não
caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas inscrições Circunstância em que se
imporia a aplicação da orientação jurisprudencial
cristalizada na Súmula 385 do STJ Clara tentativa
de induzir o juízo em erro Litigância ímproba bem
proclamada. Apelação a que se nega provimento”
(Apelação no. 1004746-66.2015, Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 30/11/2015, v.u.).
“DECLARATÓRIA -
Inexistência
de débito -
Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito - Comprovação da origem do débito - Compra
efetuada com cartão de crédito em estabelecimento
comercial que não foi negada - Legitimidade da
inscrição, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC -
Ademais, ausência de elementos sintomáticos do
quanto alegado - Ação improcedente - Decisão
mantida” (Apelação no. 1007283-10.2014, Rel. Des.
Sebastião Junqueira, j. 09/11/2015, v.u.).
No tocante à condenação por litigância de má-fé não
assiste razão ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 7/9
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos do
artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de ação,
observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e lealdade.
Destarte, nota-se que o autor descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que detinha ciência da origem do débito inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito e tentou ocultar a relação jurídica estabelecida junto ao
réu, com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,
consequentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 8/9
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1034803-49.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 21918
Fls. 9/9
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo o autor extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação e da existência de débito, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena
prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Todavia, o montante da multa deve ser reduzido, isto
porque o art.80 do Código de Processo Civil determina que o valor seja
inferior a 10%, então impõe-se a redução para 9% sobre o valor da causa,
deste montante 8% destino ao réu e 1% ao Estado.
Por derradeiro, considerando que o parcial provimento do
recurso não alterou o resultado do julgamento, a sucumbência permanece
inalterada.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reduzir a multa aplicada, nos termos da
fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora